Tribunal: TJMT
Processo: 0005849-82.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005849-82.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE - CPF: 054.033.901-62 (APELANTE), WEVERTON RIBEIRO DIAS - CPF: 047.503.601-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR JUNIOR DE ARAUJO QUEIROZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de dois réus condenados por roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal). A sentença de primeiro grau impôs penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação dos apelantes; e (ii) determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se plenamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pelo Termo de Exibição e Apreensão, que evidenciam que os bens subtraídos estavam na posse dos réus no momento da abordagem policial.

4.

Os depoimentos da vítima e dos policiais militares são coerentes e harmônicos, descrevendo a abordagem criminosa, a grave ameaça empregada e a apreensão dos objetos roubados com os acusados, sendo suficiente para fundamentar a condenação.

5.

A tese defensiva de que se tratava apenas de uma briga entre conhecidos não se sustenta diante da robustez das provas que demonstram o emprego de grave ameaça na subtração dos bens da vítima.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, uma vez que envolve violência ou grave ameaça, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão dos bens subtraídos em posse do agente, logo após o crime, aliada a outros indícios de autoria, constitui prova robusta apta a manter a condenação.

2.

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, pois a prática desse delito envolve violência ou grave ameaça à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 739.630/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Juciney Júnior Pinheiro Leite
e
Weverton Ribeiro Dias
, visando à reforma da sentença proferida nos autos n. 0005849-82.2016.8.11.0042, pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que os
condenou
como incurso nas sanções do artigo art.
157, §2º, inciso II, do Código Penal
, respectivamente, à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa e 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
,
ambas a serem cumpridas inicialmente em regime
semiaberto
.

Nas inclusas razões recusais de id. 245014713 a defesa busca a reforma da decisão condenatória, pleiteando
absolvição
dos apelantes sob dois fundamentos:

a
insuficiência probatória
para a condenação, alegando ausência de comprovação robusta da autoria delitiva, e a
aplicação do princípio da insignificância
, sustentando a atipicidade da conduta em razão da inexpressividade do dano causado à vítima

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 245014716), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, consoante entendimento assim sumariado:

“
Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Irresignação defensiva –
Pleito absolutório
–
A Defesa sustenta que as provas são insuficientes para

demonstrar a autoria delitiva
–
Subsidiariamente, a Defesa sustenta que a conduta

praticada pelos réus é atípica, por ser insignificante
– Sem razão – Provas da autoria delitiva – Réus que confessaram a subtração dos bens da vítima, após ter ocorrido uma briga entre eles - Vítima que na fase extrajudicial confirmou que foi roubada pelos apelantes – Policiais Militares que confirmaram que os bens da vítima foram apreendidos com os apelantes, logo após o delito – Provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva – Havendo violência ou grave ameaça, inviável o reconhecimento da insignificância – Precedente – Condenações que devem ser mantidas.
Pelo desprovimento do apelo.
”
(id. 248206696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Juciney Junior Pinheiro Leite
e
Weverton Ribeiro Dias
por infringirem as normas do artigo 157 § 2º, II, do Código Penal, pois no dia 21/2/2016, por volta de 23h50min, na Rua Porto Esperidião, Bairro CPA II, nesta Capital, os acusados subtraíram – mediante violência e grave ameaça – um relógio, uma carteira e um boné, avaliados indiretamente em R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), pertencentes à vítima Jair Júnior de Araújo Queiroz.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“Segundo consta, no dia e hora dos fatos, a vítima caminhava em via pública quando, supostamente, foi abordada pelos acusados, os quais exigiram a entrega de pertences pessoais, simulando estarem armados. Policiais Militares em rondas foram acionados pela lima e. após diligências, localizaram os denunciados a bordo de um veículo Gol Branco. os denunciados foram reconhecidos pela vítima como autores do roubo.

Interrogados, os denunciados afirmaram que subtraíram os bens. Por outro lado. alegaram que não ameaçaram a vítima. Os bens foram apreendidos e restituídos à vítima”
(id. 245014185).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, resultando na condenação dos acusados nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta (insignificância)

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória por carência de provas do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes,
não merece prosperar
.

Isso porque,
tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito

do delito imputado
encontram-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do Auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Avaliação Indireta e
depoimentos colhidos durante a persecução penal.

Em juízo, o acusado
Juciney Junior Pinheiro Leite
alegou que conhecia a vítima e que o ocorrido não se tratou de um roubo, mas sim de uma briga entre quatro pessoas, durante a qual o relógio e o boné da vítima foram danificados. Segundo sua versão, ao entrarem em um veículo após o confronto, foram abordados pela polícia, que teria interpretado a situação como um crime de roubo. Ele também mencionou já ter sido preso e processado anteriormente.

Negando também a prática do crime de roubo,
Weverton Ribeiro Dias
afirmou em juízo que o ocorrido se tratou, na verdade, de uma briga entre ele, Juciney e a vítima, motivada por desavenças anteriores. Segundo sua versão, durante o confronto, a vítima e outro indivíduo abandonaram alguns pertences, como um relógio e um boné, que teriam sido recolhidos por Juciney. Alegou ainda que a polícia interpretou equivocadamente a situação, enquadrando-os como autores de um roubo, quando, em sua perspectiva, tratava-se apenas de um desentendimento.

Contrapondo a versão dos acusados, a vítima
Jair Junior de Araújo Queiroz
, relatou na fase inquisitiva que enquanto caminhava com seu primo Luiz Fernando pelo Bairro CPA III, foi abordado de forma agressiva por dois homens que afirmaram estar armados e ameaçaram atirar. Um dos assaltantes tomou seu relógio, carteira e boné, momento em que Luiz Fernando percebeu que eles não estavam armados e reagiu, resultando em uma luta corporal. Os criminosos fugiram levando os pertences e gritando que iriam buscar uma arma. Logo em seguida, uma viatura da Polícia Militar passou pelo local, e a vítima acionou os policiais, indicando a direção da fuga. Poucos minutos depois, os suspeitos foram localizados e presos em um veículo, com os objetos roubados em sua posse. Na delegacia, a vítima reconheceu os autores, identificados como Weverton Ribeiro Dias e Juciney Junior Pinheiro Leite.

Confirmando em juízo o alegado pela vítima, o PM
Joenildes Leite Moreira
relatou que durante patrulhamento na Avenida Pernambuco, no CPA 2, foi abordado pela vítima, que informou ter sido roubada e descreveu as características dos autores, bem como os objetos subtraídos, uma carteira marrom e um relógio. Em diligência, a guarnição avistou um veículo Gol branco, cujo condutor, ao perceber a aproximação da viatura, tentou dar marcha à ré. Ao abordar o veículo, os policiais identificaram os dois suspeitos e, embora nenhuma arma tenha sido encontrada, os pertences da vítima estavam no interior do automóvel. A vítima, levada ao local acompanhada de uma testemunha, reconheceu os objetos. Segundo seu relato, os indivíduos a abordaram simulando portar arma de fogo, mas, ao perceber que não estavam armados, reagiu fisicamente. Um dos suspeitos, no entanto, negou o roubo e alegou que se tratava de uma briga.

Ainda no mesmo sentido, o PM
Eduardo Souza Fernandes
disse na fase judicial que, durante patrulhamento no CPA II, foram acionados por uma vítima e uma testemunha, informando que dois suspeitos, a bordo de um veículo Gol branco, haviam simulado estar armados para subtrair pertences da vítima. Apesar de perceber que os assaltantes não possuíam arma, a vítima tentou resistir, mas foi dominada, e os suspeitos fugiram. Com base nas características fornecidas, a equipe policial iniciou diligências e localizou o veículo. Na abordagem, encontraram os pertences da vítima dentro do carro e sobre o banco. Após contato, a vítima reconheceu os suspeitos e confirmou que eles o haviam subtraído os bens. Segundo o policial, os réus não apresentaram justificativa plausível, apenas mencionando que se tratava de uma desavença anterior.

Ademais, o Termo de Exibição e Apreensão evidencia de forma inequívoca que os bens subtraídos da vítima estavam na posse dos réus no momento da abordagem policial, reforçando não apenas a materialidade do crime, mas também a autoria delitiva. Tal circunstância, somada aos demais elementos probatórios constantes dos autos,
convalida a versão acusatória e enfraquece sobremaneira a tese defensiva, que se revela isolada e destituída de qualquer respaldo nos elementos de prova produzidos.

Nesse contexto, a jurisprudência é clara ao reconhecer que a apreensão dos bens da vítima em poder do agente logo após o crime, aliada a outros indícios de autoria, constitui elemento de prova robusto apto a manter a condenação:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE LOGO APÓS OS FATOS,NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de a vítima não ter condições de reconhecer o réu como autor do delito, há outros elementos probatórios que indicam seu envolvimento no crime, pois fora preso em flagrante sequencialmente aos fatos, na posse de parte da res furtiva, situação apta a tornar imperiosa a manutenção da condenação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011373-94.2015.8.11.0042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação:23/05/2024)

Ainda, por oportuno, imperioso destacar a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância probante, podendo prevalecer sobre as demais versões constantes dos autos (STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).

Além disso, a credibilidade e idoneidade dos relatos dos agentes públicos que atuaram na fase inquisitiva, especialmente quando em consonância com as declarações da vítima, são amplamente reconhecidas pela jurisprudência pátria. A presunção de veracidade desses depoimentos, aliada à ausência de qualquer elemento que sugira motivação espúria para a incriminação dos réus, reforça a sua validade como meio probatório idôneo e suficiente para embasar a condenação.

Não há nos autos qualquer indicativo de que a vítima ou as testemunhas possuíam interesse em imputar falsamente aos réus a prática do crime, afastando-se, assim, qualquer dúvida razoável quanto à fidedignidade dos depoimentos colhidos e à correção da conclusão condenatória.

A propósito, com o intuito de consolidar o entendimento sobre a matéria no âmbito deste Tribunal, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no exercício da uniformização jurisprudencial, editou o
Enunciado Orientativo n.º 08
, que estabelece:
"Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos, possuem plena validade para fundamentar uma condenação criminal."

Nessa perspectiva, a tentativa de desqualificar o ocorrido como um mero desentendimento entre conhecidos se revela inconsistente, pois contraria os depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima, amplamente corroborados pelos relatos judiciais dos policiais militares. Estes descreveram com riqueza de detalhes a abordagem criminosa, a grave ameaça empregada e a apreensão dos objetos subtraídos em poder dos acusados.

Além disso, a prisão em flagrante, o reconhecimento inequívoco dos réus pela vítima na delegacia, logo após a prática do delito, e a ausência de qualquer justificativa plausível para a posse dos bens roubados reforçam de maneira contundente a autoria delitiva, afastando qualquer dúvida razoável.

Dessa forma, a tese defensiva de erro policial ou de um simples mal-entendido se esvai diante da robustez do conjunto probatório, que demonstra de maneira irrefutável a responsabilidade dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado.

Por conseguinte,
mostra-se
inviável também
o acolhimento da tese de atipicidade material da conduta
, com a aplicação do princípio da insignificância sob o argumento da inexpressividade da lesão jurídica causada.

Para aplicação do princípio da bagatela pressupõe a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF), requisitos não atendidos na presente hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, uma vez que a sua prática envolve violência ou grave ameaça à vítima, circunstâncias que afastam a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta:

“A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância"
(AgRg no HC n. 739.630/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2022).

Portanto, não há fundamento jurídico para o reconhecimento da bagatela no caso concreto, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença de primeiro grau.

Por todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja mantida incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025